Tribunal: TJDFT
Processo: 0710929-45.2024.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-25

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL Número do processo: 0710929-45.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ELENI BARBOZA DAMACENO AGRAVADO: HOSPITAL DAS CLINICAS E PRONTO SOCORRO DE FRATURAS DE CEILÂNDIA LTDA. DECISÃO Cuida-se de Agravo de Instrumento com pedidos de antecipação dos efeitos da tutela e atribuição de efeito suspensivo interposto por ELENI BARBOZA DAMACENO contra a decisão ID origem 189681595, proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível de Ceilândia nos autos da ação monitória n. 0731192-26.2023.8.07.0003, ajuizada pelo HOSPITAL DAS CLINICAS E PRONTO SOCORRO DE FRATURAS DE CEILANDIA LTDA., ora agravado. Na ocasião, o Juízo declarou efetivada a penhora realizada nas contas da agravante, nos seguintes termos: Anote-se a tramitação prioritária, pois a autora tem mais de 60 (sessenta) anos de idade, nos termos do art. 1.048, I do CPC. 1. Gratuidade de justiça. Trata-se de pedido de concessão de justiça gratuita, formulado pela devedora, ao argumento de não ter condições de efetuar o pagamento dos honorários advocatícios a que foi condenada, bem como das custas processuais. O pedido em questão somente foi formulado após iniciada a fase do cumprimento de sentença. Não há óbices para que seja requerido, e concedido, o benefício da gratuidade de justiça em qualquer fase processual. Entretanto, seu deferimento não gera efeitos retroativos, mantendo-se incólume os efeitos da sucumbência. Nesse sentido já decidiu este Tribunal: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. BENEFICIÁRIO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. POSTULAÇÃO POSTERIOR À SENTENÇA CONDENATÓRIA. EFEITO EX NUNC. TEIMOSINHA. 1 - Honorários advocatícios. Devedor beneficiário da gratuidade de justiça. Efeitos ex nunc. A concessão da gratuidade de justiça não tem efeito retroativo. A sentença, de novembro de 2020, condenou a ré revel ao pagamento de honorários advocatícios. Somente após o trânsito em julgado da sentença é que a ré veio ao processo e postulou o benefício da gratuidade de justiça, que lhe foi concedido. Assim, a dívida constituída antes da postulação da gratuidade de justiça é exigível. 2 - Pesquisa patrimonial. Teimosinha. É possível reiterar as diligências para a localização de bens do executado, desde que observado o princípio da razoabilidade e demonstrado o transcurso de tempo razoável desde o último pleito, ainda que tenham sido realizadas outras pesquisas anteriores, sem resultado frutífero. 3 - Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1784093, 07306164220238070000, Relator: AISTON HENRIQUE DE SOUSA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 9/11/2023, publicado no DJE: 24/11/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) DIREITO CIVIL E PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE ALIMENTOS. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. CONCESSÃO DO BENEFÍCIO. EFEITOS EX NUNC. IMÓVEL INDIVISÍVEL. COTA-PARTE DO DEVEDOR. RECONHECIMENTO POR SENTENÇA COM TRÂNSITO EM JULGADO. AUSÊNCIA DE AVERBAÇÃO NO REGISTRO IMOBILIÁRIO. PENHORA DO QUINHÃO DO EXECUTADO. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARCIALMENTE. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. 1. A gratuidade de justiça é uma garantia constitucional, no âmbito infraconstitucional, é regulada pelo o art. 98 e seguintes do CPC, para sua concessão exige-se a mera apresentação de declaração de pobreza pelo requerente. No entanto, a presunção prevista no § 3o do art. 99 do CPC, é relativa, a qual poderá ser impugnada pela parte adversa, ou não ser acolhida pelo Juízo, mediante exame dos elementos dos autos (art. 5o, inc. LXXIV, da CF e art. 99, § 2o, do CPC). No presente caso, os documentos demonstram a necessidade de o Agravante auferir esse benefício. 2. A concessão de gratuidade de justiça possui efeitos prospectivos e não retroativos, ou seja, a suspensão da exigibilidade das custas processuais e dos honorários advocatícios possui validade, somente, a partir da data do deferimento desse benefício, não alcançando os valores anteriores a cargo da parte. 3. Todos os bens presentes e futuros do devedor respondem pelas suas dívidas (art. 789 do CPC). Logo, a cota-parte correspondente a 50% de imóvel pertencente ao Executado, cuja a titularidade lhe foi reconhecida por sentença com trânsito em julgado, é passível de penhora. O fato de não constar no registro imobiliário ser o Devedor coproprietário do imóvel não constitui óbice para constrição judicial de seu quinhão. 4. Agravo de instrumento conhecido e parcialmente provido para conceder gratuidade de justiça ao Agravante. Decisão Agravada mantida. (Acórdão 1664759, 07300693620228070000, Relator: Roberto Freitas Filho, 3a Turma Cível, data de julgamento: 9/2/2023, publicado no DJE: 6/3/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Entretanto, a devedora não anexou aos autos comprovante de rendimentos, a fim de demonstrar o direito ao benefício pleiteado. Fica a devedora intimada a anexar cópia de seus contracheques, no prazo de 15 dias, sob pena de indeferimento do benefício da gratuidade de justiça. 2. Impugnação à penhora. A ré foi citada e não ofereceu embargos à ação monitória, motivo pelo qual foi constituído o título executivo judicial. Determinado o bloqueio de valores por meio do sistema Sisbajud, a ordem foi totalmente frutífera, conforme documento ora anexado. Somente após a penhora efetivada o devedor se apresentou aos autos por meio de advogado constituído. Alegou a impenhorabilidade da verba, por estar creditada em conta destinada ao recebimento de pensão do INSS e em conta na qual é creditada verba da previdência privada, nos termos do art. 883 do CPC. Manifestação da credora, ID 188304712. Decido. Conforme se verifica no Recibo de Protocolamento de Bloqueio de Valores, ID 185735104, não foi determinada constrição em conta-salário. Observo que no extrato de ID 186593658, relativo ao Banco Itaú, embora conste lançamento relativo ao pagamento do INSS, não há outro documento que demonstra a utilização da conta bancária exclusivamente para recebimento do benefício previdenciário. Mesma observação se faz em relação à conta mantida no Banco do Brasil. A devedora não se desincumbiu de provar que sua conta bancária é destinada unicamente ao crédito de benefício previdenciário e previdência privada, razão pela qual deve ser mantida a constrição, conforme já decidiu o e. TJDFT: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA VIA BACENJUD. PORTABILIDADE DA CONTA SALÁRIO. VERBA DE NATUREZA ALIMENTAR. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. IMPENHORABILIDADE. NÃO RECONHECIDA. 1. Não tendo o executado agravante se desincumbido de seu ônus de comprovar a natureza da quantia bloqueada, não é possível atrair a regra da impenhorabilidade legal, prevista no artigo 833, incisos IV e X, do CPC, vez que a natureza alimentar da verba não pode ser presumida. 2. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1315276, 07471506620208070000, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 3/2/2021, publicado no DJE: 18/2/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. PENHORA BACENJUD. ALEGADA NATUREZA SALARIAL DA VERBA CONSTRITA. NÃO COMPROVAÇÃO. 1.Hipótese na qual o agravante pretende ver desbloqueada a verba penhorada via BACENJUD, sob o argumento de se tratar de salário. 2. Não restou devidamente comprovado que o valor excedente na conta do agravante tivesse se originado de verba com natureza salarial, mormente considerando que não foi anexado aos autos um extrato que permitisse perceber, indubitavelmente, a origem da verba sobejante, uma vez que não se pode deferir a medida postulada com base na presunção. 3. Agravo conhecido. Negado provimento. (Acórdão 1310456, 07270898720208070000, Relator: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA, 3a Turma Cível, data de julgamento: 9/12/2020, publicado no DJE: 25/1/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. BACENJUD. PENHORA EM CONTA CORRENTE. VERBA DECORRENTE DE ADESÃO AO PLANO DE DEMISSÃO VOLUNTÁRIA. NATUREZA ALIMENTAR NÃO COMPROVADA. INAPLICABILIDADE DO ART. 833, DO CPC. RECURSO PROVIDO. 1 A verba recebida pela adesão ao programa de incentivo à demissão voluntária possui natureza indenizatória não se sujeitando inclusive à incidência do imposto de renda nos termos da Súmula 215 do STJ, sendo, portanto, possível a penhora de seus valores. 2. Não havendo comprovação de que a constrição atingiu valores de natureza alimentar depositados em conta salário, afasta-se a regra da impenhorabilidade. 3. Verificada a inexistência de elementos robustos que comprovem que a verba recebida a título de indenização por adesão ao PDV é utilizada exclusivamente para o sustento da agravada e, demonstrado que esta vem tentando se furtar ao pagamento da dívida, mister a manutenção da penhora em nome da efetividade do procedimento executivo. 4. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1265316, 07102439220208070000, Relator: CARLOS RODRIGUES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 15/7/2020, publicado no DJE: 30/7/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Desse modo, a penhora do valor devido deve ser mantida e liberado apenas o montante excedente. Dispositivo. Pelas razões expostas, INDEFIRO O PEDIDO formulado pela requerida na petição ID 186593646. A ordem de bloqueio eletrônico foi TOTALMENTE FRUTÍFERA, conforme se verifica no protocolo anexo. Declaro efetivada a penhora da importância de R$ 19.636,39, substituindo esta decisão o Auto de Penhora. Proceda-se à transferência da quantia bloqueada para uma conta judicial vinculada a este Juízo. Já foi efetuado o desbloqueio de valores excedentes à penhora. [...] Nas razões recursais, a agravante descreve que a questão trazida a esta sede recursal está vinculada à determinação, pelo Juízo de origem, de bloqueios bancários nos valores de R$ 6.452,33 (seis mil, quatrocentos e cinquenta e dois reais e trinta e três centavos) e R$ 3.338,05 (três mil, trezentos e trinta e oito reais e cinco centavos). Sustenta que os referidos bloqueios foram realizados em conta salário da agravante, por onde recebe pensão da Sarah previdência e do INSS. Destaca que, pelos extratos juntados aos autos de origem, fica evidente que a agravante é uma das titulares da conta do Banco Itaú, vinculada ao recebimento da pensão do INSS, e titular da conta do Banco do Brasil, relativa ao recebimento de valores de fundo de pensão. Esclarece que não procedem os argumentos declarados pelo Juízo de origem, visto que ficou devidamente comprovado nos autos que as contas de onde os valores em questão foram bloqueados estão diretamente relacionadas ao recebimento dos benefícios previdenciários em nome da agravante. Argumenta, ainda, que: [...] as narrativas e os fundamentos legais e jurídicos do Juízo Agravado, NÃO MERECEM SER CONVALIDADADOS por esse Egrégio Tribunal, haja vista que, notadamente, HOUVE ILEGAIS BLOQUEIOS NOS CRÉDITOS DO INSS E DA PREVIDÊNCIA PRIVADA NAS CONTAS SALÁRIO DA AGRAVANTE, e portanto, DEVERÃO SER DESBLOQUEADOS POR MEDIDA DE JUSTIÇA. [...] Ao final, a agravante requer, em suma: a) a concessão dos benefícios da gratuidade da justiça; b) que seja recebido o agravo de instrumento com a atribuição de efeito suspensivo e concessão da antecipação dos efeitos da tutela, para que seja suspensa a decisão proferida pelo Juízo a quo até o julgamento do mérito da demanda; e, c) no mérito, o provimento do recurso para que seja reformada a decisão agravada com o consequente desbloqueio dos valores nas contas da agravante. Sem preparo em razão da gratuidade da justiça ser objeto do presente recurso. É o relatório. DECIDO. De início, em relação ao pedido de gratuidade da justiça, entendo que o comprometimento da renda da agravante, a ponto de enquadrá-la, ou não, na condição de hipossuficiente, demandará análise de documentação complementar a ser apresentada pela recorrente. Desta feita, ao menos neste momento processual, não se afigura possível aferir a probabilidade do provimento recursal. Nada obstante, visando a acautelar eventual direito da agravante, haja vista o iminente perigo de dano – penhora de valores supostamente vinculados ao recebimento de benefícios previdenciários da recorrente –, e diante da ausência de prejuízo em caso de desprovimento recursal, entendo necessária a suspensão da exigibilidade do recolhimento das custas relativas ao presente recurso, ao menos até o julgamento do mérito recursal pelo Colegiado da 2a Turma Cível. Ademais, para a correta análise do requerimento de concessão da gratuidade da justiça, determino a intimação da agravante para, no prazo de 10 (dez) dias, juntar documentos que demonstrem a hipossuficiência, tais como cópia dos últimos comprovantes de recebimento de benefício previdenciário, de boletos, da última Declaração de Imposto de Renda de Pessoa Física, de extratos detalhados recentes de conta bancária e/ou de cartões de crédito em seu nome, entre outros. Passo, então, a apreciar o pedido formulado em sede de tutela de urgência recursal. O art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil – CPC prevê ser possível ao relator do Agravo de Instrumento “[...] atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Já o art. 300, caput, do mesmo Diploma Normativo dispõe que “A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”, inclusive liminarmente, sem prejuízo do exercício do contraditório diferido ao agravado. E, nos termos do parágrafo único do art. 995 do mesmo Diploma Normativo, a atribuição de efeito suspensivo é possível quando a interposição do recurso não impedir a eficácia da decisão recorrida, bastando, para tanto, que a imediata produção de seus efeitos possa causar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e que, cumulativamente, seja demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Nessa perspectiva, avalio a presença de tais condições no caso em apreço. Sobre a penhorabilidade dos benefícios previdenciários, assim dispõe o art. 833 do CPC: Art. 833. São impenhoráveis: [...] IV - os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2o; [...] § 2o O disposto nos incisos IV e X do caput não se aplica à hipótese de penhora para pagamento de prestação alimentícia, independentemente de sua origem, bem como às importâncias excedentes a 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais, devendo a constrição observar o disposto no art. 528, § 8o, e no art. 529, § 3o. (Grifou-se). A partir da leitura do dispositivo acima, extrai-se que as exceções legais à impenhorabilidade são unicamente aquelas nele indicadas. E, embora não desconheça o entendimento que vem sendo adotado no âmbito do col. STJ a respeito da excepcional possibilidade de mitigação da referida impenhorabilidade, destaco que se trata de posicionamento adotado em caráter não vinculante (art. 927, CPC). Tenho, portanto, que não é possível a criação de exceções à impenhorabilidade para além daquelas já previstas na legislação pertinente. Pois bem. No caso concreto, os proventos da agravante não ultrapassam 50 (cinquenta) salários mínimos, pois, consoante demonstrado nos extratos bancários juntados aos autos de origem (ID 186593658), a devedora recebe do Sarah previdência o importe de R$ 2.639,90 (dois mil, seiscentos e trinta e nove reais e noventa centavos) e do INSS o valor de R$ 4.375,83 (quatro mil, trezentos e setenta e cinco reais e oitenta e três centavos), totalizando R$ 7.015,73 (sete mil e quinze reais e setenta e três centavos). E, para além disso, não localizei provas nos autos de origem acerca de qualquer renda adicional da agravante em decorrência de possíveis outras atividades. Ainda, compulsando os autos de origem, observei que o débito em execução se refere a despesas médicas de responsabilidade da agravante, o que já afasta a primeira hipótese de mitigação da impenhorabilidade dos proventos de aposentadoria, qual seja, a natureza alimentar da dívida. Com efeito, entendo que os extratos bancários juntados aos autos comprovam as alegações de que a verba penhorada teria natureza salarial e seria destinada à subsistência da agravante e de seu núcleo familiar. Saliento, ainda, que a recorrente cumpriu o disposto no art. 854, § 3o, I, do CPC, que atribui ao executado a incumbência de comprovar que as quantias tornadas indisponíveis são impenhoráveis. Diante disso, entendo não ser possível, pelo menos em análise não exauriente, autorizar a penhora pretendida. Em sentido semelhante, confiram-se as seguintes ementas de julgados deste eg. Tribunal de Justiça: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. IMPENHORABILIDADE. MONTANTE. REMUNERAÇÃO. MITIGAÇÃO DA REGRA GERAL. IMPOSSIBILIDADE NA SITUAÇÃO JURÍDICA EXAMINADA. RECURSO DESPROVIDO. 1. A hipótese consiste em examinar a possibilidade de decretação da penhora de parte do valor da remuneração recebida pelo devedor como meio de satisfação de crédito não alimentar. 2. Os vencimentos, subsídios, soldos, salários, remunerações, proventos de aposentadoria e demais valores de natureza alimentar são impenhoráveis, nos termos do art. 833, inc. IV, do CPC, com exceção ao pagamento de prestação alimentícia e de quantia acumulada pelo devedor que excede o montante de 50 (cinquenta) salários mínimos. 2.1. No caso não deve ser admitida a penhora. 3. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1748390, 07191358220238070000, Relator: JOÃO EGMONT, Relator Designado:ALVARO CIARLINI 2a Turma Cível, data de julgamento: 23/8/2023, publicado no DJE: 9/10/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Grifou-se). PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA NO ROSTO DOS AUTOS. INTEGRALIDADE DOS VALORES A SEREM PAGOS DE FORMA RETROATIVA A TÍTULO DE AUXÍLIO-DOENÇA. BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. NATUREZA ALIMENTAR E ESSENCIAL. MITIGAÇÃO DA IMPENHORABILIDADE NÃO JUSTIFICADA. VIOLAÇÃO AO MÍNIMO EXISTENCIAL E À DIGNIDADE DO DEVEDOR. DECISÃO MANTIDA. 1. Nos termos do art. 833, IV, do CPC, são impenhoráveis os vencimentos, salários, remunerações, quantias destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, no todo ou parte deles. 2. De acordo com o novo entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça, o que antes era considerado "absolutamente impenhorável", no novo regramento passou a ser "impenhorável", conferindo-se, assim, maior espaço para o aplicador mitigar a norma nos casos que examina. 3. Nos termos da jurisprudência atual do c. STJ, é possível, em determinadas situações, mitigar a regra da impenhorabilidade dos vencimentos/proventos/salários, desde que as provas produzidas nos autos indiquem que o valor remanescente é suficiente para garantir a dignidade do devedor e de sua família. 3. No caso concreto, não se afigura possível a mitigação da regra de impenhorabilidade, visto que, sendo a verba em questão devida em razão da incapacidade do devedor total para o trabalho, é inegável a sua natureza alimentar e essencialidade, de modo que a constrição da integralidade dos valores a serem recebidos de forma retroativa importará em violação ao mínimo existencial e à dignidade do devedor. 4. O fato de os valores devidos ao devedor a título de auxílio-doença serem pagos de uma vez, de forma retroativa, não afasta a natureza alimentar e essencial da verba, pois não foram acumulados, nem resultaram de "sobra", mas indevidamente suprimidos em momento que estava totalmente incapacitado para o trabalho. 5. A circunstância de se tratar de honorários advocatícios não afasta a necessidade de proteger a dignidade da pessoa humana, princípio basilar da ordem constitucional vigente. 6. Agravo de Instrumento não provido. Unânime. (Acórdão 1796387, 07359176720238070000, Relator: FÁTIMA RAFAEL, 3a Turma Cível, data de julgamento: 30/11/2023, publicado no DJE: 25/1/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.)(Grifou-se). Em complemento, em que pese a possível relativização da impenhorabilidade de proventos, conforme descrito alhures, destaco que pela documentação colacionada aos autos de origem não ficou evidentemente demonstrado que a constrição efetuada nas contas da agravante não comprometerá a subsistência mínima da devedora e de sua família. Segue precedente desta 2a Turma Cível: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL. CRÉDITO ACESSÓRIO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PENHORA SOBRE SALÁRIO. VERBA DE NATUREZA ALIMENTAR. REGRA DA IMPENHORABILIDADE. SUBSISTÊNCIA DA EXECUTADA E DE SUA FAMÍLIA. PRESERVAÇÃO DA DIGNIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Agravo de instrumento interposto contra a decisão que, em cumprimento de sentença, acolheu a impugnação à penhora apresentada pela executada, ora agravada, e determinou desconstituição da contrição realizada por meio do Sisbajud. 2. Conforme art. 833, IV, do CPC, são absolutamente impenhoráveis: "os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal". O § 2o do mesmo artigo estabelece que a referida regra de impenhorabilidade não se aplica à hipótese de constrição para pagamento de prestação alimentícia, bem como às importâncias excedentes a 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais. 3. A Corte Especial do STJ afetou o REsp 1.954.380 e o REsp 1.954.382 (Tema 1.153) ao rito dos recursos especiais repetitivos. A Corte definirá se os honorários advocatícios de sucumbência, em razão da sua natureza alimentar, inserem-se ou não na exceção prevista no § 2o do art. 833 do diploma processual civil. 4. A questão já havia sido submetida à análise da Corte Especial do STJ por meio de recurso julgado em 2020, ocasião em que prevaleceu o entendimento de que as exceções destinadas à execução de prestação alimentícia não se estendem aos honorários advocatícios (REsp 1815055/SP, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Corte Especial, julgado em 3/8/2020, DJe 26/8/2020). No voto da eminente Ministra Relatora ressalvou-se que "embora não se possa admitir, em abstrato, a penhora do salário do recorrido com base no § 2o do art. 833 do CPC/15, como o fez o Juízo de primeiro grau, é possível determinar a constrição, à luz da interpretação dada ao art. 833, IV, do CPC/15, quando, concretamente, ficar demonstrado nos autos que tal medida não compromete a subsistência digna do devedor e sua família". 5. De acordo com os elementos disponíveis nos autos, a remuneração líquida da executada/agravada é, em média, de R$1.580,00 (mil quinhentos e oitenta reais), ou seja, bem inferior aos 50 (cinquenta) salários-mínimos mencionados no § 2o do art. 833 do CPC como referência para flexibilização da regra da impenhorabilidade. Ademais, não há documentos que revelem outras fontes de renda. Portanto, considera-se inviável, no caso concreto, impor medida constritiva sobre os ganhos da executada/agravada, a fim de preservar sua dignidade e de seus dependentes. 6. Constatado que o caso não se amolda às hipóteses excepcionais autorizadoras de penhora do salário previstas no art. 833, § 2o, do CPC, conclui-se que a decisão agravada não deve ser reformada. 7. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. (Acórdão 1692750, 07263504620228070000, Relator: SANDRA REVES, 2a Turma Cível, data de julgamento: 19/4/2023, publicado no PJe: 5/5/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Diante disso, ao menos em sede de cognição sumária, verifico que a decisão recorrida não aparenta estar em conformidade com o art. 833, inciso IV e § 2o, do CPC, motivo pelo qual vislumbro a probabilidade do direito da agravante. Em relação ao requisito do perigo da demora, destaco sua evidência em razão de já ter sido declarada efetivada a penhora realizada, sendo iminente o levantamento dos valores. Assim, considerando o não enquadramento fático da dívida em questão nas exceções legais da impenhorabilidade de proventos; a possibilidade de a penhora deferida afetar a subsistência mínima da agravante; e a presença dos requisitos autorizadores, entendo pertinente, neste momento, a suspensão da constrição determinada na origem, com a consequente devolução dos valores, sobretudo para resguardar o princípio da dignidade da pessoa humana. Pelas razões expostas, DEFIRO a antecipação dos efeitos da tutela para suspender a penhora realizada nas contas da agravante, com a devida restituição dos valores constritos, ao menos até o julgamento de mérito deste recurso pelo Colegiado da eg. 2a Turma Cível. Intime-se o agravado, nos termos do art. 1.019, inciso II, do CPC. Oficie-se COM URGÊNCIA ao d. Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, inciso I, do mesmo Diploma, sem necessidade de informações. Publique-se. Brasília, 20 de março de 2024. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator